Tribunal: STF
Processo: RE 1496759
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos.



    Em 23/06/2014, a então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 315 - RE 592.317 (Doc. 11).



    Em 06/03/2017, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, exerceu juízo positivo de retratação e proveu a apelação interposta pelo Estado do Ceará para reformar a sentença anteriormente proferida nos autos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO STF DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA APLICAR A REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 592.317-RJ. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ART. 19 ADCT. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339, STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL APLICADA. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (Doc. 32, p. 1)



    Em 21/08/2017, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desproveu os embargos de declaração opostos pelos autores, Francisca Ferreira da Fonseca e outros (Doc. 35).



    Em 15/09/2017, Francisca Ferreira da Fonseca e outros interpuseram, então, recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º da Constituição da República e 19 do ADCT. Sustentam, em síntese, que não se aplicariam, ao presente caso, o Tema 315 da Repercussão Geral e a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Alegam que “a matéria aqui debatida é diversa daquela decidida no RE 592.317, utilizado como paradigma” (Doc. 37, p. 11).



    Em 19/10/2017, o Estado do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    Em 15/03/2018, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará admitiu o recurso extraordinário de Francisca Ferreira da Fonseca e outros (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.429.914-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente